Tribunal: STF
Processo: MS 38845
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado pela Associação dos Juízes Federais da Primeira Região – Ajufer, distribuída ao meu gabinete na data de 9/11/2022 às 22h23m, contra ato do Corregedor Nacional do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), consubstanciado na decisão proferida no Pedido de Providências 0007263-44.2022.2.00.0000, a qual suspendeu o edital de promoção 007/2022, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF1.



    Proferi decisão monocrática na presente data, a fim de indeferir o pedido liminar por não constatar, naquela assentada, a existência dos requisitos autorizadores da concessão da liminar (e-doc. 16).



    A impetrante apresentou pedido de reconsideração, sob os seguintes fundamentos:



    “[...] 02. Ocorre Exa., que, apesar de não terem sido juntados alguns documentos com a inicial, no momento do protocolo, em face da urgência da impetração, além do fato de que a parte dependia da liberação de acesso aos autos no CNJ, na data de hoje, foi juntado o documento comprobatório, qual seja, a certidão expedida, no próprio CNJ, sobre a existência de Pedido de Providências idêntico e anterior (peça 12 dos autos eletrônicos), in verbis:



    [...]



    03. Tal documento, por si só, comprova o protocolo de um Pedido de Providências (nº 0007250-45.2022.2.00.0000) anterior, pela mesma Associação (ABJD), em 05/11/2022, que foi distribuído ao Conselheiro MARCELLO TERTO E SILVA, o qual foi objeto de pedido de desistência, em 07/11/2022, ou seja, no mesmo dia em que foi distribuído o segundo Pedido de Providências, em cujo bojo foi prolatado o ato ora impugnado.



    04. Evidencia-se, assim, que a desistência no primeiro Pedido de Providências decorreu de “opção” ou escolha da parte quanto ao Relator, o que infringe o princípio do juiz natural e configura burla ao sistema de livre distribuição dos feitos, prática esta que já foi observada e debatida, no colendo STJ, tendo sido rechaçada pela Primeira Seção daquela Corte Superior no julgamento da Reclamação 39.864/DF.



    [...] 



    05. Desse modo, comprovada a distribuição anterior de idêntico Pedido de Providências pela mesma Associação, que foi objeto de desistência, o não reconhecimento da prevenção, por parte da autoridade coatora, olvidando a informação constante da certidão existente nos autos, configura violação frontal ao art. 59 do CPC pela autoridade coatora, data maxima venia.



    A Impetrante, assim, considerando que há nesses autos documento comprobatório do protocolo de Pedido de Providências idêntico e anterior, no colendo CNJ, que evidencia a prevenção do Conselheiro MARCELLO TERTO E SILVA, requer se digne V. Exa. a reconsiderar a r. decisão, no ponto, para deferir a suspensão do ato impugnado, em face da plausibilidade das alegações quanto à incompetência da autoridade ora tida como coatora.” (e-doc. 19 – sem os grifos do original) 



    É o relatório. Decido. 



    Bem reexaminados os autos, cumpre sublinhar, inicialmente, que os pedidos de reconsideração não constituem recursos em sentido estrito e nem tampouco afiguram-se como meios de impugnação atípicos. Daí por que, por corolário lógico, não têm o condão de suspender prazos ou impedir a preclusão. 



    Feitas essas considerações iniciais, não constato alteração no panorama fático subjacente que autorize a reconsideração do decisum. 



    Transcrevo, desde logo, os fundamentos da decisão objeto do pedido de reconsideração: 



    “[...] Bem examinados os autos, constato, inicialmente, a ausência de fundamentos válidos para a distribuição por prevenção ao Gabinete do Ministro Nunes Marques, nos termos do art. 69 do Regimento Interno do STF. 



    Isso porque, ao contrário do alegado pela associação impetrante, não constato, sob qualquer prisma jurídico relevante, conexão entre o presente remédio constitucional e o Mandado de Segurança 38.717/DF, porquanto este último foi impetrado contra ato do Presidente da República, consistente, em apertada síntese, na nomeação de juízes federais para exercerem o cargo de Juiz do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5). 



     Dito de outro modo, à míngua de similitude de partes, causa de pedir ou pedido, descortina-se proscrita a distribuição por prevenção, sob pena de violação ao postulado constitucional do juiz natural. 



    Além disso, a questão acerca da distribuição - e, por consequência lógica, da própria competência para o processamento deste impetração - foi submetida à Presidência desta Suprema Corte no momento do protocolo da impetração, nos termos das normas regimentais em regência, a qual, como visto, chancelou a livre distribuição do mandado de segurança. 



    No que concerne ao pedido liminar, convém sublinhar que o deferimento da tutela de urgência em mandado de segurança, que resulta do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos pressupostos constantes do art. 7°, III, da Lei 12.016/2009, ou seja: (i) ante a existência de fundamento relevante; e (ii) da possibilidade de ineficácia da ordem de segurança posteriormente concedida. 



    Vale dizer, a concessão de liminar pressupõe a coexistência da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano irreparável pela demora na concessão da ordem postulada. Sem a ocorrência simultânea desses dois requisitos, que são necessários, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida de urgência. 



    Na espécie, não constato, ao menos por ora, a existência dos requisitos autorizadores da concessão da liminar.



     Registro, desde logo, que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por força da matriz constitucional prevista no § 4º do art. 103-B da CF/88, exerce o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, incumbindo-lhe, ainda, a análise, de ofício ou mediante provocação, da legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei. 



    Como é cediço, a posição institucional do CNJ no organograma judiciário culmina no alcance nacional de suas prerrogativas, que incidem sobre todos os órgãos e juízes situados, hierarquicamente, abaixo do Supremo Tribunal Federal. 



     Ademais, esta Suprema Corte já firmou entendimento no sentido de ser descabida a pretensão de transformar esta Casa em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo CNJ - especialmente quando não são terminativas - no regular exercício das atribuições a ele constitucionalmente estabelecidas (MS 31.199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). Segundo o entendimento prevalente nesta Corte, são excepcionais as hipóteses de ingerência do STF em atos do Conselho Nacional de Justiça: 



     ‘Como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Não se identifica qualquer dessas hipóteses.’ (MS 35.100 / DF, Relator Min. Roberto Barroso). 



    Fixadas essas considerações introdutórias, da análise perfunctória, própria dessa fase processual, concernente ao decisum proferido pelo Ministro Luís Felipe Salomão, Corregedor Nacional de Justiça, nos autos do Pedido de Providências 0007263-44.2022.2.00.0000, não verifico flagrante ofensa a direito líquido e certo dos representados pela associação autora. 



    No que concerne à competência da Corregedoria Nacional de Justiça para a edição do ato ora impugnado nesta impetração - suspensão do Edital de Promoção 007/2022 do TRF da 1ª Região - o Regimento Interno do CNJ, em consonância com a envergadura constitucional assegurada na Carta da República, autoriza, de forma clara e indene de dúvida, o conhecimento e o exame da temática em julgamento pelo referido Órgão, in verbis:



    “Art. 8º. Compete ao Corregedor Nacional de Justiça, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura:



    I - receber as reclamações e denúncias de qualquer interessado relativas aos magistrados e tribunais e aos serviços judiciários auxiliares, serventias, órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, determinando o arquivamento sumário das anônimas, das prescritas e daquelas que se apresentem manifestamente improcedentes ou despidas de elementos mínimos para a sua compreensão, de tudo dando ciência ao reclamante;



    [...]



    XX - promover de ofício, quando for o caso de urgência e relevância, ou propor ao Plenário, quaisquer medidas com vistas à eficácia e ao bom desempenho da atividade judiciária e dos serviços afetos às serventias e aos órgãos prestadores de serviços notariais e de registro; 



    [...]



    Seção XI



    Do Pedido de Providências



    Art. 98. As propostas e sugestões tendentes à melhoria da eficiência e eficácia do Poder Judiciário bem como todo e qualquer expediente que não tenha classificação específica nem seja acessório ou incidente serão incluídos na classe de pedido de providências, cabendo ao Plenário do CNJ ou ao Corregedor Nacional de Justiça, conforme a respectiva competência, o seu conhecimento e julgamento.” (grifei)



    A compreensão hermenêutica sistemática dos referidos dispositivos, acrescido da ausência de juntadas dos protocolos dos outros Pedidos de Providências indicados na exordial, revela, ao menos em juízo de cognição sumária, que o ato impugnado não extrapolou formalmente as atribuições institucionais asseguradas à Corregedoria Nacional de Justiça.



    No mais, transcrevo, porque oportuno, o decisum impugnado naquilo que importa:



    [...]



    Pois bem. Cumpre destacar que a Lei 14.253/2021, que dispõe sobre a transformação de cargos vagos de juiz federal substituto no quadro permanente da Justiça Federal em cargos de Desembargador dos Tribunais Regionais Federais, autorizou a transformação dos referidos cargos, nos seguintes moldes:



    ‘Art. 1º Ficam transformados os seguintes cargos nos quadros permanentes da Justiça Federal da:



    I - 1ª Região: 19 (dezenove) cargos vagos de juiz federal substituto em 16 (dezesseis) cargos de Desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região;



    II - 2ª Região: 9 (nove) cargos vagos de juiz federal substituto em 8 (oito) cargos de Desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região;



    III - 3ª Região: 14 (quatorze) cargos vagos de juiz federal substituto em 12 (doze) cargos de Desembargador do Tribunal Regional Federal da 3ª Região;



    IV - 4ª Região: 14 (quatorze) cargos vagos de juiz federal substituto em 12 (doze) cargos de Desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região;



    V - 5ª Região: 10 (dez) cargos vagos de juiz federal substituto em 9 (nove) cargos de Desembargador do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.’



    Ocorre que, conforme explicitado na decisão impugnada, a Lei 14.226/2021, que dispõe sobre a criação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, prescreveu que incumbe ao Conselho da Justiça Federal a regulamentação dos critérios de merecimento para a promoção quando houver possibilidade de concorrência entre juízes federais, de ambos os tribunais. Veja-se:



     “Art. 8º. Os juízes federais e os juízes federais substitutos pertencentes à 1ª Região que tenham tomado posse até a data de publicação desta Lei ficarão vinculados a uma lista única de antiguidade e poderão concorrer, a qualquer tempo e por quantas vezes quiserem, à remoção ou à promoção para unidades vinculadas ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região ou ao Tribunal Regional Federal da 6ª Região, ou à promoção para os referidos Tribunais.



    Parágrafo único. O Conselho da Justiça Federal regulamentará a aferição do merecimento para a promoção nas hipóteses previstas no caput deste artigo.” (grifei) 



    Diferentemente do alegado pela impetrante, não constato, ao menos nessa fase processual, revogação ou nenhuma antinomia entre os dispositivos legais acima indicados, devendo, ao contrário, harmonizarem-se para evitar qualquer questionamento futuro sobre o critério de promoção, por merecimento, dos juízes do referidos tribunais.



    E mais, os fragmentos da Portaria 385, do Conselho da Justiça Federal, indicados no bojo da peça exordial, limitam-se a estabelecer uma unidade dos bancos de dados dos magistrados dos Tribunais Regionais Federais da 1ª e da 6ª Região, mas não há, pelo que se colhe dos autos, regulamentação mínima sobre a matéria.



    Outrossim, in casu, não verifico a existência de receio de lesão grave ou de difícil reparação a direito diante da situação fática que ora se apresenta, cumprindo-se salientar, ademais, que a liminar em mandado de segurança não deve ser concedida como antecipação dos efeitos da decisão final (vide, nesse sentido, Hely Lopes Meirelles in Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 71).



    Isso posto, sem prejuízo de exame mais aprofundado da matéria, indefiro o pedido de liminar. 



    Notifique-se a autoridade coatora para que preste as informações no prazo previsto em lei.



    Intime-se a Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7°, II, da Lei 12.016/2009, enviando-lhe cópia da inicial.



    Na sequência, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 12 da Lei 12.016/2009 e art. 52, IX, do RISTF).” (e-doc. 19)



    Como se vê, para além da juntada ulterior - a distribuição da exordial - da certidão emitida pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, registro que o indeferimento da medida liminar não estava ancorado somente na ausência da juntada do protocolo dos outros Pedidos de Providências que pudesse apontar o possível descumprimento ao disposto no art. 44, § 5º , do Regimento Interno do CNJ. 



    Mas não é só. A referida certidão trazida a lume apresenta a seguinte redação:



    “Certifico que, em consulta realizada ao sistema, foi constatada a existência do(s) seguinte(s) procedimento(s) que poderia(m) tratar de mesmo ato normativo, edital de concurso ou matéria semelhante à do presente feito, nos termos do art. 44, § 5º, do RICNJ: 



    Pedido de Providências nº 0007250-45.2022.2.00.0000, distribuído em 05/11/2022, de relatoria do Eminente Conselheiro Marcello Terto e Silva. Brasília, 7 de novembro de 2022.” (e-doc. 12 - grifei)



    Ora, causa alguma perplexidade que o referido ato administrativo do CNJ, desacompanhado de quaisquer outras peças do Pedido de Providências 0007250-35.2002.2.00.0000, tenha sido utilizado agora em juízo para fundamentar a alegada “burla ao sistema de distribuição dos feitos” no âmbito daquele Órgão, mormente porque a certidão faz referência a simples possibilidade de impugnação tratada em outro procedimento. 



    Não há sequer menção, frise-se, ao Edital de Promoção 007/2022, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, objeto do ato coator. Evidentemente que tal circunstância, por si só, esvazia os fundamentos do pedido de reconsideração. 



    Ademais, convém destacar, mais uma vez, a autonomia dos fundamentos constantes da decisão proferida nesta data (10/11/2022) (e-doc. 16), do que resulta, por consequência, e independentemente da questão posta sobre eventual prevenção de relatoria no âmbito do CNJ, na manutenção do decisum. 



    Isso posto, indefiro o pedido de reconsideração nos termos da fundamentação supra. 



    Aguarde-se o cumprimento da decisão proferida nesta data (e-doc. 16)



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator